Tribunal: TJSP
Processo: 1002655-69.2020.8.26.0278
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO SIMPLES, POR QUATRO VEZES – Concessão de liberdade provisória na origem – Pedido ministerial de decretação da cautelar extrema – Necessidade – Flagrante formalmente em ordem – Contexto fático do qual se extrai indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade delitiva – Cautelares menos gravosas que não se mostram suficientes ao caso –

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO SIMPLES, POR QUATRO VEZES – Concessão de liberdade provisória na origem – Pedido ministerial de decretação da cautelar extrema – Necessidade – Flagrante formalmente em ordem – Contexto fático do qual se extrai indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade delitiva – Cautelares menos gravosas que não se mostram suficientes ao caso – Condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade do encarceramento – Conversão em prisão preventiva de rigor, como medida necessária para garantir a ordem pública – Recurso provido, com expedição de mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1002655-69.2020.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ANDERSON
ROBERTO FRIEDRICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão ora hostilizada e
decretar a prisão preventiva de ANDERSON ROBERTO FRIEDRICH, com
fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Expeça-se
mandado de prisão V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1002655-69.2020.8.26.0278 -Voto no
2
Recurso
em
Sentido
Estrito
no
1002655-69.2020.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Anderson Roberto Friedrich
Magistrada: Érica Pereira de Sousa
Voto no 35307
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ROUBO SIMPLES,
POR QUATRO VEZES
Concessão de liberdade
provisória na origem Pedido ministerial de decretação da
cautelar extrema Necessidade Flagrante formalmente
em ordem
Contexto fático do qual se extrai indícios
suficientes de autoria e comprovação da materialidade
delitiva Cautelares menos gravosas que não se mostram
suficientes ao caso Condições pessoais favoráveis que,
por si só, não afastam a necessidade do encarceramento
Conversão em prisão preventiva de rigor, como medida
necessária para garantir a ordem pública
Recurso
provido, com expedição de mandado de prisão.
Vistos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra r. decisão a fls. 41/42, que concedeu
liberdade provisória a Anderson Roberto Friedrich,
processado pela suposta prática do crime de roubo, em
sua modalidade simples (art. 157, caput, do Código
Penal),

impondo-lhe
as
cautelares
de
prévia
comunicação ao Juízo de eventual ausência da Comarca,
além de recolhimento noturno e em dias de folga.
Inconformado, pleiteia o Ministério Público a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1002655-69.2020.8.26.0278 -Voto no
3
cassação da decisão, restabelecendo-se a segregação
cautelar, alegando, em apertada síntese, que se fazem
presentes os requisitos autorizadores exigidos para tanto,
sobretudo para assegurar a ordem pública, dada a
gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de
reiteração criminosa, ressaltando que o recorrido ostenta
condenação anterior, também pelo crime de roubo.
Destaca, ainda, que não há qualquer comprovação de
que o denunciado seja integrante de grupo de risco ao
contágio pelo novo coronavírus, o de que esteja
especialmente suscetível a eventual contaminação (fls.
02/10).
Apresentadas contrarrazões (fls. 58/59), a
decisão foi mantida (fls. 61) e o Douto Procurador de
Justiça Rodrigo César Rebello Pinho opinou pelo
provimento do recurso (fls. 73/75).
É o relatório.
Assiste razão ao Ministério Público.
Segundo a denúncia, no dia 10 de abril de
2020, por volta de 0h10min, nas proximidades da
Estrada Santa Isabel, altura no 5.159, Bairro Jardim
Carolina, Itaquaquecetuba, o recorrido subtraiu, para
ele, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
simulacro de arma de fogo, o valor de R$40,00,
pertencente a José Lopes Silva.
Consta que, no dia dos fatos, o recorrido
decidiu praticar roubo. Para tanto, ingressou no ônibus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1002655-69.2020.8.26.0278 -Voto no
4
que era conduzido por José. Nesse cenário, fazendo
menção de estar armado, passou a ameaçar a vítima,
exigindo dinheiro. José, atemorizado, entregou ao
ladravaz a quantia de R$40,00, de modo que este último
desceu do ônibus, evadindo-se a pé. Ocorre que José
passou a seguir o recorrido, sendo que, logo que
vislumbrou uma viatura da Polícia Militar, comunicou os
fatos aos agentes estatais, indicando, ademais, as
características
do
roubador.
Os
Policiais,
então,
patrulharam em busca do roubador, logrando encontrá-
lo nas proximidades, de modo que o detiveram.
No dia seguinte, após manifestação das
partes, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, haja vista a lisura formal da prisão e a
presença dos pressupostos da constrição extrema (fls.
27/30).
A despeito disso, quatro dias depois, foi
concedida liberdade provisória ao ora recorrido, decisão
contra qual se insurge o Ministério Público.
Pois bem.
Provas
da
materialidade
e
indícios
de
autoria, de fato, se fazem presentes, tanto que recebida a
denúncia,
cujos
requisitos
de
admissibilidade
se
confundem com os acima mencionados, o que, aliás, se
deu pela mesma Magistrada prolatora da decisão que
concedeu liberdade provisória ao acusado.
Quanto ao mais, assiste razão à Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1002655-69.2020.8.26.0278 -Voto no
5
Pública, evidenciando-se patente a violação à ordem
pública.
Ora, apenas quatro dias antes do decisum
ora impugnado, concluiu-se pela absoluta necessidade
da segregação cautelar e referida situação não foi
alterada, não houve qualquer modificação no panorama
fático jurídico.
Com efeito, os fatos são deveras graves. Vale
relembrar que o acusado subjugou o ofendido enquanto
esse conduzia veículo de transporte coletivo, condição na
qual seu poder de reação estava significativamente
reduzido, e o compeliu, mediante simulação do emprego
de arma, a entregar-lhe dinheiro.
Trata-se
de
modalidade
criminosa
que
atemoriza motoristas, cobradores e passageiros que
utilizam o transporte público, e que diuturnamente se
repete nos grandes centros urbanos.
No caso dos autos, a audácia e a certeza da
impunidade saltam aos olhos e são ainda recrudescidas
pelo fato de o agente ser recalcitrante na prática da
violenta
subtração,
ostentando
maus
antecedentes
específicos (20/21), aspectos que robustecem sua
potencial periculosidade e a consequente necessidade de
se resguardar a ordem pública.
A respeito do tema, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...] a
preservação da ordem pública justifica a imposição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1002655-69.2020.8.26.0278 -Voto no
6
prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e,
por via de consequência, sua periculosidade” (RHC
107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a
Turma, DJe 12.3.2019).
Repise-se,
diante
do
quadro
aqui
apresentado, a reação estatal deve ser proporcional à
gravidade dos fatos. E a resposta, no presente caso, não
pode ser outra que não a medida almejada pela Justiça
Pública.
Nessa esteira:
“[...]
a
situação
relatada
nos
autos
não
recomenda a concessão de liberdade provisória
ao increpado, pois havendo sinais indicativos da
prática
delitiva
em
seu
desfavor,
torna-se
recomendável e até mesmo necessária, ao menos
por ora, a manutenção do decreto da prisão
preventiva, visando-se assegurar a ordem pública
e coibir a prática de tais delitos que, pela sua
gravidade,
geram
grande
intranquilidade
e
insegurança social” (HC no 990.10.023610-5, 15a
Câm. Criminal, Rel. Ribeiro dos Santos, j.
08.04.2010).
Some-se que o crime de roubo tem pena
máxima abstratamente cominada superior a 04 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1002655-69.2020.8.26.0278 -Voto no
7
reclusão, o que atrai o disposto no art. 313, I, do Codex.
Por outro lado, a despeito de o recorrido ter
procurado tratamento para sua condição de dependente
químico, desarrazoada a afirmação de que o corpo social
estaria suficientemente acautelado pela sua internação,
porque, evidentemente, clínica alguma de reabilitação
conta com aparato de vigilância minimamente comparável com o existente nos estabelecimentos prisionais.
Dito de outra forma, ainda que subsista tal
internação, a vulneração da ordem pública se manterá
enquanto não restabelecida a prisão preventiva do
recorrido.
Por fim, sequer cabem maiores considerações
a respeito da pandemia do novo coronavírus, porque não
foi matéria abordada na decisão e não fundamentou a
concessão de liberdade provisória.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
ministerial para cassar a decisão ora hostilizada e
decretar a prisão preventiva de ANDERSON ROBERTO
FRIEDRICH, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I,
do Código de Processo Penal.
Expeça-se mandado de prisão.
CAMILO LÉLLIS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1002655-69.2020.8.26.0278 -Voto no
8